Tribunal: TCU
Processo: 023.637/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8151/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.637/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aramidis Cibelly Moura de Morais (XXX.587.944-XX); Bruno Queiroz da Silva (XXX.761.403-XX); Francisco Sergio Lopes Vasconcelos Filho (XXX.436.734-XX); Isabela Menezes Santos Rocha (XXX.253.263-XX); Joyce Maia Franco (XXX.016.724-XX); Leila Maria de Araujo Barroso (XXX.880.163-XX); Lusmar Roosevelt Passos Ibiapina (XXX.610.193-XX); Otniel Rodrigues dos Santos (XXX.172.544-XX); Paulo Henrique Meneses Brasil (XXX.640.544-XX); Virginia Alves Fernandes da Cunha (XXX.766.035-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Cariri - UFCA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.